Tribunal: TJMT
Processo: 1001415-38.2025.8.11.0003
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001415-38.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[ARI BRAZ DE MELO - CPF: 303.997.181-68 (APELANTE), MARIA ISABEL AMORIM PEREIRA PORTELA - CPF: 255.098.883-34 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). PRELIMINAR DE OFENSA À DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA COM BIOMETRIA FACIAL E GEOLOCALIZAÇÃO. COMPROVAÇÃO DA LIBERAÇÃO E UTILIZAÇÃO DOS VALORES. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DEVER DE INFORMAÇÃO OBSERVADO. LEGALIDADE DA MODALIDADE CONTRATUAL. DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO INDEVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de nulidade de contrato de cartão de crédito consignado, cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, reconhecendo a validade da contratação e a inexistência de ilicitude nos descontos realizados, com condenação do autor ao pagamento das verbas sucumbenciais, observada a gratuidade da justiça.

II. Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) saber se o recurso padece de ofensa ao princípio da dialeticidade; (ii) saber se restou comprovada a inexistência ou invalidade da contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável, por alegado vício de consentimento, falha no dever de informação ou fraude, aptas a ensejar nulidade contratual, restituição do indébito e indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3.

A preliminar de ofensa à dialeticidade não se sustenta quando as razões recursais impugnam, de forma clara e objetiva, os fundamentos da sentença, expondo o inconformismo e delimitando o efeito devolutivo do recurso.

4.

A instituição financeira comprovou a existência da relação jurídica mediante apresentação de termo de consentimento do cartão de crédito consignado, firmado por biometria facial, com geolocalização, documentos pessoais e demonstração da efetiva liberação e depósito dos valores na conta do Apelante.

5.

A utilização do crédito, inclusive por meio de saques, evidencia o conhecimento do produto contratado e o efetivo proveito econômico pelo consumidor, afastando a alegação de inexistência de contratação ou de erro substancial
.

6.

Inexistente prova de vício de consentimento, incapacidade civil ou induzimento em erro, não se presume a invalidade do negócio jurídico regularmente celebrado, sobretudo quando o contrato contém informações claras acerca da modalidade pactuada.

7.

O dever de informação, à luz do Código de Defesa do Consumidor, foi observado, sendo lícita a contratação de cartão de crédito com RMC, cuja dinâmica pressupõe o desconto mínimo consignado e a responsabilidade do consumidor pelo pagamento do saldo remanescente da fatura.

8.

Afastada a ilicitude da contratação e dos descontos, inexiste fundamento para repetição do indébito ou indenização por danos morais, ausente demonstração de ato ilícito ou de lesão a direito da personalidade.

IV. Dispositivo e tese

9.

Recurso de Apelação Cível desprovido, mantida a sentença de improcedência.
Tese de julgamento: “Comprovadas a contratação e a utilização de cartão de crédito com reserva de margem consignável, mediante documentação idônea e liberação efetiva dos valores ao consumidor, inexiste vício de consentimento ou falha no dever de informação, sendo indevidas a nulidade contratual, a repetição do indébito e a indenização por danos morais.”

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 104 e 421; CPC, art. 373, I; CDC, arts. 6o, III e VIII, e 14.

Jurisprudência relevante citada:
entendimento consolidado dos Tribunais no sentido da validade da contratação de cartão de crédito consignado quando comprovada a adesão e a utilização do crédito.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 1001415-38-2025

APELANTE: ARI BRAZ DE MELO

APELADO: BANCO PAN S/A

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta

por
Ari Braz de Melo
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que julgou improcedente a Ação Declaratória de Nulidade de Empréstimo Consignado c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, condenando o Apelante ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, determinando a suspensão da exigibilidade por se tratar de beneficiário da justiça gratuita.

Nas razões recursais o Apelante alega que trata-se de pensionista e pessoa idosa e que foi surpreendido com descontos oriundos de empréstimo consignado (cartão consignado -
RMC e RCC
), em seu benefício ao qual não anuiu ou solicitou acrescentando que o Banco juntou aos Autos
suposto contrato eletrônico, cuja validade é manifestamente questionável, e telas sistêmicas de uma suposta transferência, sem, contudo, comprovar que o Apelante tenha efetivamente se beneficiado de tais valores.

Argumenta que houve erro no julgamento, aduzindo que a responsabilidade da Instituição Financeira é de ordem objetiva e que no caso foi desconsidera

a regra basilar do art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), que prevê a inversão do ônus da prova como um direito básico para facilitar a defesa de seus direitos.

Sustenta a invalidade do contrato acrescentando estar eivado de vício de consentimento
,

tendo em vista que a prova apresentada pelo Banco não é suficiente para comprovar manifestação de vontade da Apelante porque é idoso e não familiarizado com tecnologias digitais.

Ressalta que no caso ocorreu violação ao dever de informação, tendo em vista que
ainda que se admitisse, a existência de algum contato, a modalidade contratual imposta (Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC/RCC) é notoriamente abusiva
. Essa modalidade cria uma dívida praticamente impagável.

Sustenta que há evidencias de fraudes cometidas pelo Banco, acrescentando que no caso, deve ser
determinada a restituição do indébito em dobro com relação aos valores descontados em seu benefício, bem como é devido o dano moral pleiteado.
Pugna pelo provimento do recurso e reforma da sentença

Nas
contrarrazões
a Instituição Financeira afirma
ofensa á dialeticidade
, afirmando ainda a legalidade da contratação, aduzindo a impossibilidade de conversão da modalidade para empréstimo consignado.

Sustenta que
não é devido o dano moral
pretendido pelo Recorrente diante da ausência de sua comprovação bem como a impossibilidade de restituição do indébito, pugnando, finalmente pelo desprovimento do recurso.

É o relatório

Cuiabá, data do sistema

Desa Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR – OFENSA A DIALETICIDADE

Como visto o Apelado sustenta preliminar de Ofensa a Dialeticidade.

A preliminar não prospera.

Cumpre anotar que ofensa ao princípio da Dialeticidade se caracteriza na hipótese em que o

recurso não impugna os fundamentos da decisão recorrida, limitando-se a repetir argumentos anteriores ou expressando mero inconformismo.

Tal situação obsta o conhecimento do recurso, pois, o Recorrente não atende ao dever de apresentar as razões fáticas e jurídicas do seu inconformismo, valendo ressaltar que
no caso, o Apelante expõe de forma clara as razões da sua inconformidade com a sentença e os motivos pelos quais pretende a sua reforma
.

Ademais, não houve qualquer prejuízo à apresentação da peça de defesa, sendo que
a peça recursal atende, satisfatoriamente, os requisitos de admissibilidade
de forma
que
deixo de acolher a referida preliminar

MERITO:

Conforme ressai dos Autos, o Apelante ajuizou a presente
Ação Declaratória
na qual, sustenta que foi surpreendido com descontos provenientes de Cartão de Crédito Consignado que não solicitou e, tampouco, anuiu.

Argumenta que não há comprovação da contratação,

bem como ofensa ao dever de informação

e
ainda que se admitisse,

em tese,

a contratação questionada

encontra-se o contrato eivado de vício do consentimento
,
ensejando o reconhecimento de sua invalidade

e a conseqüente condenação da Apelada a restituição do indébito e danos morais pleiteados.

Diante do contexto apresentado nos Autos, tendo o Apelante sustentado não contratou a modalidade de empréstimo concernente a cartão de crédito com reserva de margem consignada,
cumpre verificar acerca existência ou não do contrato bem como da validade da contratação se há elementos que evidenciam ocorrência de erro quando da sua realização.

No caso, constata-se que a Instituição Financeira juntou aos Autos o documentos que evidenciam a contratação questionada concernente a

Consentimento de Cartão de Crédito Consignado mediante assinatura por meio de biometria facial, com geolocalização e acompanhado de documentos pessoais como se verifica no ID 343053363, bem como comprova transferência de valores em favor do Apelante

ID 343053357 no montante de R$ 2.289,00 (dois mil duzentos e oitenta e nove reais) Consta ainda valor liberado ao Apelante no montante de R$ 7.764,93 (sete mil setecentos e sessenta e quatro reais e noventa e três centavos), cujos montantes não são sequer impugnados pelo Autor.

Diante do quadro retratado apesar dos argumentos sustentados pelo Recorrente não se demonstram verossímeis, restando evidente que o Apelante utilizou referido cartão realizando saques
o que é permitido nesta modalidade contratada
.

O fato é que além da prova da contratação o Apelado igualmente apresentou comprovação de que o Apelante

solicitou saques
por intermédio de cartão
, sendo os valores depositados em sua conta.

Nesse contexto, os argumentos sustentados pelo Apelante no sentido de que não teria contratado e que mesmo em tese se admitisse tal contratação teria ocorrido por erro e ausência de informações adequadas não prosperam.

Com efeito, a situação retratada nos Autos implica reconhecer que

o Apelante contratou o cartão de crédito consignado e ainda utilizou-se do mesmo na realização de saques,

portanto, tinha conhecimento do produto contratado
e ainda beneficiou-se com sua utilização quando lhe foi oportuno,

não havendo qualquer demonstração de eventual vício de vontade ou ainda de eventual incapacidade do Apelante

ou que tenha sido induzido a erro

até porque
é de se reconhecer a sua capacidade de entendimento que todo homem médio possui à míngua de
prova em contrário, sendo pertinente ressaltar que a modalidade contratada está destaque no documento apresentado em letras de fácil compreensão

em atendimento as normas consumeristas e assinados pelo Apelante.

Cumpre registrar que mesmo sendo aplicável ao caso as regras do CDC, a parte tem que comprovar, ainda que minimamente, os fatos sustentados e, apesar de o autor/Apelante argumentar que

não contratou o

cartão de crédito consignado sendo induzido na erro, tais alegações não se demonstram verossímeis frente aos documentos carreados aos Autos pela Instituição Financeira.

Conforme já mencionado, o contrato é claro quanto a modalidade pactuada e

o Apelante bem utilizou referido cartão em oportunidades diversas
ao longo da relação jurídica existente entre as partes realizando solicitações de saques, conforme já descrito.

Neste contexto, apesar dos argumentos elencados pelo Apelante não há falar em violação ao Código de Defesa do Consumidor, especialmente, ao dever de informação, uma vez que o contrato apresenta as

informações sobre o negócio jurídico firmado entre as partes, tendo o consumidor anuído às suas cláusulas e condições utilizando-se do cartão para obter o crédito que necessitava de modo que deve prevalecer o contratado entre as partes.

Ademais, é
cediço que o contrato faz lei entre as partes e deve ser cumprido nos limites do pactuados, mesmo porque, celebrado entre partes maiores, capazes e com entendimento do homem médio, não havendo comprovação de

vício do consentimento no caso em análise, tampouco, em violação ao direito de informação.

Necessário ainda ressaltar que apesar de o

Autor sustentar que o débito torna-se impagável, todavia, cumpre esclarecer que na modalidade contratada embora haja a opção da margem consignável em determinado percentual mínimo de 5%, porém, a parte deve realizar o pagamento do remanescente do débito constante da sua fatura,
como qualquer outra modalidade de cartão de crédito.

Com efeito, é certo que
fazendo a opção pelo pagamento mínimo mensal fica sujeito aos encargos incidentes
sobre o débito, como registram as faturas encaminhadas ao mesmo, sendo que o débito se encerra com a quitação da fatura mensal em sua integralidade, ou seja, a parte deve pagar mensalmente a fatura sob pena de incidir os encargos contratados como qualquer outra modalidade de cartão.

No mais, uma vez afastada a tese

sustentada pelo Autor, concernente a ausência de contratação bem como de

informações quanto a modalidade pactuada e vício do consentimento, não há falar em indenização seja a título material ou moral e repetição do indébito.

Em face dessas
considerações nego provimento ao Recurso de Apelação Cível, mantendo a sentença em seus termos

Majoro os honorários advocatícios em 2%, fixando-os em 12% sobre o valor da causa, porém fica suspensa a exigibilidade por se tratar de beneficiário da justiça gratuita.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026